Tribunal: TJES
Processo: 0007864-87.2014.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0007864
-
87
.20
1
4
.8.08.00
06

RECORREN
TE
S
:
TAFFAREL OLIVEIRA FERREIRA

RECORRI
DO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PRONÚNCIA.
PRINCÍPO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
MATERIALIDADE
COMPROVADA
. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2.

Aplica-se nesta fase
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

3.
No caso
em julgamento
,
os indícios de autoria e
a materialidade rest
aram
demonstrad
os
através do Boletim
de Ocorrência

nº 22220206 (fls
. 0
6
/
07)
, Laudo de Lesões Corporais da vítima
(fls. 23/24)
e dos depoimentos
prestados durante
instrução processual,
não havendo que se falar em
desclassificação para o crime de les
ões
corpora
is
,
conquanto
não h
á
comprovação de que a intenção
do recorrente era de tão somente lesionar a vítima.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
neg
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007864-87.2014.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: TAFFAREL OLIVEIRA FERREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0007864
-
87
.20
1
4
.8.08.00
06

RECORREN
TE
S
:
TAFFAREL OLIVEIRA FERREIRA

RECORRI
DO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por
TAFFAREL OLIVEIRA FERREIRA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão
proferida
pel
o
JU
ÍZ
O
DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL
D
E
ARACRUZ

–
PRIVATIVA
DO JÚRI
, que
, em síntese,
pronunciou o acusado como incurso nas sanções contidas
no art. 121,
§
2
º
,
II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro.

Aduz o recorrente, em síntese, que: I) no momento do crime, tanto vítima quanto acusado, estavam completamente embriagados e não lembraram com detalhes os fatos; II) a vítima sofreu 5 perfurações (laudo médico) e não 10 conforme denunciado; III) a suposta mensagem de texto enviada pelo acusado à vítima revela que, subjetivamente, a intenção dele não era ceifar a sua vida; IV) a conduta deve ser desclassificada para a descrita no art. 129 do Código Penal.

Contrarrazões às fls. 389/391-verso, pela manutenção da decisão que manteve a sentença de pronúncia do acusado.

Juízo de retratação negativo à fl.
393.

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso (ID 3421676).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
31

de
outubr
o

de 20
2
2
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0007864
-
87
.20
1
4
.8.08.00
06

RECORREN
TE
S
:
TAFFAREL OLIVEIRA FERREIRA

RECORRI
DO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, tr
ata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por
TAFFAREL OLIVEIRA FERREIRA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão
proferida
pel
o
JU
ÍZ
O
DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL
D
E
ARACRUZ

–
PRIVATIVA
DO JÚRI
, que
, em síntese,
pronunciou o acusado como incurso nas sanções contidas
no art. 121,
§
2
º
,
II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro.

Aduz o recorrente, em síntese, que: I) no momento do crime, tanto vítima quanto acusado, estavam completamente embriagados e não lembraram com detalhes os fatos; II) a vítima sofreu 5 perfurações (laudo médico) e não 10 conforme denunciado; III) a suposta mensagem de texto enviada pelo acusado à vítima revela que, subjetivamente, a intenção dele não era ceifar a sua vida; IV) a conduta deve ser desclassificada para a descrita no art. 129 do Código Penal.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Dos autos se extrai que
no dia 31 de agosto de 2014, por volta das 17h, na Rodovia Primo Bitti (no trajeto entre Coqueiral e Caieiras Velhas), em Aracruz, o denunciado, com intenção de matar e fazendo uso de uma faca, efetuou 10 golpes contra a vítima Maria Aparecida Pereira Coutinho dos Santos, ocasionando-lhe as lesões descritas no laudo de fl. 20, que não causaram a sua morte, por razões alheias à vontade do denunciado.

Segundo consta, a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento amoroso por 05 (cinco) anos e estavam separados há 02 (duas) semanas antes dos fatos. Extrai-se que durante o tempo de namoro, o pronunciado agrediu fisicamente a vítima em diversas ocasiões e sempre demonstrou ser muito possessivo e agressivo.

Aflora dos autos que no dia dos fatos, a vítima estava no Bar do Marcos, localizado em Coqueiral, quando o denunciado a chamou para irem embora juntos. No entanto, ela não aceitou e dirigiu-se para casa sozinha, em sua bicicleta.

Extrai-se que, no percurso, o denunciado apareceu e parou a motocicleta na frente da vítima, obrigando-a a parar. Ato contínuo, passou a agredi-la, acertando 10 facadas, que, inclusive, atingiu o pulmão, fazendo com que ficasse gravemente lesionada e internada por 19 dias.

Como visto, o réu foi pronunciado diante da presença dos requisitos legais.

Inconformado, este interpôs o presente recurso, requerendo a desclassificação do crime doloso contra a vida para o de lesões corporais, por ausência de
animus necandi.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso
em julgamento
,
os indícios de autoria e
a materialidade rest
aram
demonstrad
os
através do Boletim
de Ocorrência

nº 22220206 (fls
. 0
6
/
07)
, Laudo de Lesões Corporais da vítima
(fls. 23/24)
e dos depoimentos
prestados durante
instrução processual,
não havendo que se falar em
desclassificação para o crime de les
ões
corpora
is
,
conquanto
não h
á
comprovação de que a intenção
do recorrente era de tão somente lesionar a vítima.

Enfim, constato que a
decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput

e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando-se,
dessa maneira,
a possibilidade de absolvição sumária, de impronúncia ou de desclassificação em relação ao recorrente.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0007864
-
87
.20
1
4
.8.08.00
06

RECORREN
TE
S
:
TAFFAREL OLIVEIRA FERREIRA

RECORRI
DO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PRONÚNCIA.
PRINCÍPO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
MATERIALIDADE
COMPROVADA
. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2.

Aplica-se nesta fase
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

3.
No caso
em julgamento
,
os indícios de autoria e
a materialidade rest
aram
demonstrad
os
através do Boletim
de Ocorrência

nº 22220206 (fls
. 0
6
/
07)
, Laudo de Lesões Corporais da vítima
(fls. 23/24)
e dos depoimentos
prestados durante
instrução processual,
não havendo que se falar em
desclassificação para o crime de les
ões
corpora
is
,
conquanto
não h
á
comprovação de que a intenção
do recorrente era de tão somente lesionar a vítima.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
neg
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 16 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.